Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-53.2022.8.11.0095
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000801-53.2022.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMARA ALVES DA COSTA - CPF: 000.736.581-03 (RECORRENTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARANTA DO NORTE LTDA - CNPJ: 33.053.703/0001-37 (RECORRIDO), SOCIEDADE EDUCACIONAL GUARANTA DO NORTE LTDA - CNPJ: 33.053.703/0002-18 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000801-53.2022.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.° 1000801-53.2022.8.11.0095

Recorrente:
Rosimara Alves da Costa

Recorrida:

Sociedade Educacional Guarantã do Norte Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CONSUMERISTA CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
SERVIÇO

EDUCACIONAL - PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação travada, é típica relação de consumo, porquanto estas se enquadram na acepção de consumidor e fornecedor. Logo, a responsabilidade da requerida é objetiva e independe de culpa, inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do consumidor. Restando demonstrado nos autos que a consumidora solicitou o cancelamento dentro do prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhe negado o pedido é devida a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000801-53.2022.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.° 1000801-53.2022.8.11.0095

Recorrente:
Rosimara Alves da Costa

Recorrida:

Sociedade Educacional Guarantã do Norte Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosimara Alves da Costa
.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Consumerista Cumulada com Danos Morais e Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 229466676)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229466688) requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões
(Id. 229466702)
:
defende a manutenção da sentença e requer desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000801-53.2022.8.11.0095

Recurso Cível Inominado n.° 1000801-53.2022.8.11.0095

Recorrente:
Rosimara Alves da Costa

Recorrida:

Sociedade Educacional Guarantã do Norte Ltda. e Editora e Distribuidora Educacional S/A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se
de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos, a recorrente alega que em 30/04/2022 efetuou junto à instituição de ensino contrato de prestação de serviço educacional por meio da plataforma virtual, após dois dias solicitou o cancelamento em 02/05/2022, entretanto a instituição exigiu o pagamento das mensalidades do semestre além da multa rescisória de R$ 427,15 (quatrocentos e vinte e sete reais e quinze centavos), que entende ser indevida uma vez que não cursou nenhuma aula.

Diante disso, propôs a presente demanda para rescindir o contrato, assim como ser indenizada por danos morais.

Em análise ao feito resta incontroverso que a autora solicitou o cancelamento da matrícula dentro prazo de arrependimento, previsto no artigo 49 do CDC vejamos o teor do diploma:

“Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, estabelecimento por telefone ou domicílio”. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Verifica-se nos autos que a autora tentou por inúmeras vezes resolver a questão na via administrativa, contudo não obteve êxito.

As recorridas por sua vez não lograram em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS -CURSO DE INGLÊS

-PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO

INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ressalta-se que a relação travada, é uma típica relação de consumo, porquanto estas se enquadram na acepção de consumidor e fornecedor. Logo, a responsabilidade da requerida é objetiva e independe de culpa, inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do consumidor. (N.U 1001685-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Quanto ao valor da indenização em danos morais que autora almeja a majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024